Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-05.2003.8.11.0017
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia mantida. Indícios de autoria suficientes. Qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Manutenção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Recurso em Sentido Estrito interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000088-05.2003.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WALDOMYR DA SILVA CRUZ - CPF: 031.252.382-34 (RECORRENTE), EUSEBIO FERREIRA FREITAS - CPF: 475.975.851-87 (ADVOGADO), CRISTINA GOMES FERREIRA FURTADO DE CARVALHO - CPF: 068.820.731-63 (ADVOGADO), JOÃO ALBERTO DE SOUZA GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia mantida. Indícios de autoria suficientes. Qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Manutenção. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto
c
ontra decisão que pronunciou a recorrente por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a despronúncia. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) inexistência de “
indícios suficientes de autoria
”; 2) afastamento das qualificadoras.

III. Razões de decidir

1. O conjunto probatório [composto por Laudo de Exame Cadavérico, Auto de Exame de Corpo de Delito e Auto de Descrição do Local do Delito e testemunhas] evidencia a materialidade do crime e fornece indícios suficientes de autoria sobre a participação do recorrente na ação criminosa.

2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prescindindo de juízo de certeza, sendo o Tribunal do Júri o juízo natural para o exame do mérito nos crimes dolosos contra a vida.

3. A qualificadora do motivo torpe, consistente em possível vingança pela morte de terceiro no bar do recorrente, encontra amparo nos autos e deve ser submetida à apreciação do Júri, pois não se revela manifestamente improcedente.

4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está sustentada nos elementos periciais, que indicam disparo à curta distância e em região vital, em contexto de ataque de surpresa, sendo suficiente para sua manutenção na pronúncia.

5. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, somente se admite a exclusão de qualificadoras na pronúncia quando forem manifestamente improcedentes ou inverossímeis, o que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2. As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando não forem manifestamente improcedentes.

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sem exigir certeza sobre a autoria ou análise aprofundada da prova.

Doutrina
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413, § 1º, 581, IV, e 577.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 18.02.2020; TJMT, RSE nº 52450/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.06.2017; TJMT, Enunciado Criminal nº 2.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000088-05.2003.8.11.0017 - COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

RECORRENTE(s): WALDOMYR DA SILVA CRUZ

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por WALDOMYR DA SILVA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (PJE nº 0000088-05.2003.8.11.0017),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso de dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (ID 296107361 – fls. 3/9).

O recorrente sustenta que: 1) não há “
indícios suficientes de autoria, em razão das divergências nos depoimentos testemunhais
”; 2) “
as qualificadoras estão pautadas em provas frágeis, retiradas dos depoimentos controversos das testemunhas
”.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (
ID 296107373).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT pugna pelo desprovimento do recurso (
ID 296107377).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (
ID 296107379
).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio consumado – Irresignação Defensiva – Pedido de absolvição sumária, sob o argumento de que não existem provas suficientes de autoria –
Incabível
– A fase de pronúncia informa-se pelo princípio in dúbio pro societate – discussões acerca do dolo do agente devem ser decididas pelo Tribunal do Júri – Pedido de afastamento das qualificadoras –
Afastamento
– Tese também a ser apreciada pelo Tribunal Leigo – Somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir de pronto ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não é a hipótese dos autos. As dúvidas e contradições nos depoimentos testemunhais, bem como a valoração aprofundada de provas, são questões a serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça -
ID 301042894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 26 de maio de 2001, no defronte ao boteco do indiciado, conhecido como "Bar do Zé do Espigão", situado no Distrito de Espigão do Leste, antigo Povoado "Os Baianos", neste município de São Félix do Araguaia/MT, por motivo torpe, a saber para vingar-se da vítima que havia matado outro em seu bar e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, consistente no ataque de inopino, WALDOMYR DA SILVA CRUZ, apelido de "Zé do Espigão", "Velho Zé"ou "Velho Zé do Espigão", munido de uma arma de fogo não apreendida e agindo com intenção homicida, desferiu uma tiro a queima-roupa na região infra-orbitária esquerda da vítima JOÃO ALBERTO DE SOUZA GOMES (brasileiro, casado, lavrador, 40 anos de idade, residente em Alto Boa Vista), causando-lhe o ferimento descrito no exame de corpo de delito - laudo de exame cadavérico - e mapa topográfico de fls. 13/19, que foi a causa suficiente da morte por traumatismo crânio-encefálico. [...]

Ante o exposto denuncio WALDOMIR DA SILVA CRUZ, apelidado de "Zé do Espigão", "Velho Zé" ou "Velho Zé do Espigão, como incurso no art. 121, § 2°, inciso I (por motivo torpe) e IV (recurso que dificulte a defesa do ofendido) do Código Penal, observando-se os termos da Lei 8.072/90, requerendo que r. e a. esta, seja instaurado o devido processo legal, adotando-se o procedimento estabelecido nos arts. 394 e segs. e 406 e segs. do Código de Processo Penal, citando e intimando o denunciado para seu interrogatório e demais atos processuais, ouvindo-se as testemunhas a seguir arroladas e prosseguindo-se até ulterior decisão de pronúncia e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.”

(Silvio Rodrigues Alessi Júnior, promotor de Justiça –
ID 296107357 – fls. 1/4
)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nos seguintes termos:

“[...]De proêmio, insta registrar que não operou-se a prescrição da pretensão, eis que entre a data do recebimento da denúncia (06/02/2003) e até presente momento (dezembro de 2020) transcorreram-se 17 (dezessete) anos 10 (dez) meses e 03 (três) dias, ou seja, lapso temporal inferior a 20 (vinte) anos. Da preliminar. Inicialmente, não há falar em nulidade processual ou prejuízo por atuação da Defensoria Pública em processo que tenha advogado constituído, explico. Nota-se que em verdade o acusado possui advogado constituído aos autos, conforme procuração “ad judicia”, de fl. 660; no entanto, sua defesa devidamente intimada deixou de apresentar manifestação, mesmo devidamente intimado (certidão, de fl. 664). [...]

Destarte, vale ressaltar que a jurisprudência permite a nomeação de defensor sem que seja ouvido o réu primeiramente .

Deste modo, vemos que não incorreu em nenhuma ilegalidade ou irregularidade, bem como prejuízo, pois a denunciado foi plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, não há falar em nulidade da atuação da Defensoria Pública sem que tenha ocorrido a renúncia do causídico constituído. Assim, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: [...]

Rejeitada a preliminar, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO. [...]

DA MATERIALIDADE.

A materialidade foi robustamente demonstrada através do Boletim de ocorrência (fls. 08 verso); Auto de Exame de Corpo de Delito de morto, fornecido pela POLITEC (fl. 17); Laudo e exame cadavérico do falecido JOÃO ALBERTO DE SOUZA GOMES (fls. 18/24); além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

DA AUTORIA.

No tocante à autoria, há indícios suficientes de que o réu seja responsável pelas lesões acarretadas no ofendido, descritas no exame de corpo de delito (fls. 18/24), uma vez que as provas oral, pericial e documental coligidas aos autos levam a tal conclusão, máxime a declaração das testemunhas.

A depoente ocular Maria do Carmo Gomes Silva, ouvida em juízo, narrou [...].

Em sua oitiva em juízo, Leide Gomes de Sousa, irmã da vítima João Alberto, informou [...].

O depoente Valtuir Alves Brito declarou que estava em casa quando fora noticiado que o senhor João Alberto havia sido atingido por disparo de arma de fogo [...].

Maria de Jesus da Silva Gomes, testemunha arrolada pelo Ministério Público, disse em juízo que [...].

A testemunha da acusação Acidan Fontes da Luz [...].

Edivaldo de Paula Brandão, testemunha da acusação, declarou [...].

A testemunha da defesa, Sr. Percival Esteris Correa, contou que [...].

Por sua vez, a depoente Aparecida dos Santos Brandão, ouvida na condição de informante, disse [...]..

Ildaine José Cardoso, depoente arrolada pela defesa, esclareceu em juízo que [...].

A testemunha Marcotulho Leonel de Oliveira relatou [...].

Em sua oitiva, a testemunha Rozimário José Avelino da Silva, explicou que [...].

Por fim, a testemunha Maurício Rodrigues Menez declarou que [...].

Por sua vez, o réu, WALDOMYR DA SILVA CRUZ [...].

Todavia, por mais que tenha negado a autoria, existem testemunhas presenciais que imputam o crime ao réu.

Como se não bastasse, foi realizada reprodução simulada do crime (fls. 584/607), onde a principal informante da defesa, filha do réu (Aparecida Brandão) apresentou contradições, demostrando assim um interesse em tentar excluir a responsabilidade penal daquele.

Neste cenário, considerando que há indícios de autoria e que a materialidade encontra-se devidamente comprovada nos autos, a melhor solução é deixar a critério do E. Tribunal Popular a decisão final sobre a conduta de WALDOMYR DA SILVA CRUZ.

Não há que se falar em impronúncia do acusado quando os elementos apontam a prática de crime doloso contra a vida.

Tampouco é o caso de absolvição sumária do réu. Para que se absolva sumariamente, exige a lei prova cristalina, reservando os casos duvidosos para análise do Tribunal do Júri, que é o Juiz Natural da causa, e que poderá apreciar fartamente a prova, o que é vedado neste momento. Nesse sentido: [...]

Como decisão sobre a admissibilidade da acusação, a pronúncia constituiu juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação. A pronúncia não deve descer ao exame analítico da prova como se fosse um juízo de condenação em que se busca a certeza [...].

Por tais motivos e considerando que, no procedimento escalonado do Júri, em sua primeira fase, que se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual não impera o princípio do favor rei, bastando para a pronúncia à materialidade e indícios de autoria do crime, é que o réu deve ser pronunciado e levado a plenário para julgamento pelo Tribunal Popular.

DAS QUALIFICADORAS

No que concerne ao pleito defensivo para o decote das qualificadoras entendo que devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Para que seja possível o afastamento das qualificadoras em sede de decisão de pronúncia, seria necessário que a prova apontasse de maneira incontroversa sua não configuração.

Todavia, no caso em apreço, conforme já demonstrado acima, existem elementos probatórios a amparar, nesta fase processual a tese acusatória. Além disso, as qualificadoras são circunstâncias integrantes do tipo qualificado e, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, comporão a pronúncia sempre que houver ao menos indício probatório para acolhê-las.

Do Recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal).

A qualificadora em questão restou evidenciada, haja vista que a vítima de forma inesperada (ataque surpresa), enquanto distraído fora recebido com um disparo de arma de fogo, sem que tivesse qualquer poder para esboçar reação, sendo atingido na região da face.

Ação essa, demonstrada no auto de exame cadavérico (fl. 18), mapa topográfico para localização de lesões (fls. 19/24), que atingiu na face, região infra – orbitária esquerda, no seio do maxilar superior esquerdo.

Deste modo, a qualificadora do crime cometido mediante recurso que dificulte a defesa da vítima não pode ser de plano afastada, uma vez há indícios que o denunciado praticou o crime quando aquele não esperava, sem poder de reação [...].

Motivo torpe (artigo 121, § 2º, inciso I do Código Penal).

Também há indícios de que o delito foi cometido por motivo torpe, qual seja, vingança/represália. Isto porque, o ofendido havia acabado de matar outro no bar do denunciado.

Nesse contexto, malgrado as alegações defensivas, entendo que a incidência dessa qualificadora deve ser submetida ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, pois, a depender do contexto fático em que ocorreu a ação criminosa, a vingança pode sim caracterizar o motivo torpe. Nesse sentido, entende o STJ, que: [...].

Desta feita, ante os elementos de prova registrados nos autos, verifica-se que as qualificadoras narradas na denúncia não podem ser refutadas neste juízo prévio de admissibilidade [...].

I. ANTE TODO O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, bem como pelo disposto no art. 413 do CPP, julgo procedente a pretensão esculpida na denúncia, para o fim de pronunciar o acusado WALDOMYR DA SILVA CRUZ, alcunhas "Zé do espigão", "Velho Zé" ou "Velho Zé do Espigão", pelo delito de homicídio qualificado na modalidade consumada (art. 121, § 2º, incisos I (por motivo torpe) e IV (recurso de dificultou a defesa da vítima) do CP), sendo que o acusado deverá ser submetido ao julgamento pelo Júri desta comarca de São Félix do Araguaia/MT [...]”
(
ID 296107361 – fls. 3/9
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (
ID
296107357 – fls. 18/24), Auto de Exame de Corpo de Delito Exame Necroscópico (
ID
296107357 – fls. 17) e Auto de Descrição do Local do Delito (
ID
296107357 – fls. 25), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valtuir Alves Brito (ID 296107357 – fls. 26/27), Maria de Jesus da Silva Gomes (ID 296107357 – fls. 28/29), Acidan Fontes da Luz (ID 296107357 – fls. 30/31), Maria do Carmo Gomes da Silva (ID 296107357 – fls. 32/33), Edivaldo de Paula Brandão (ID 296107357 – fls. 34/35), Maria Lucia Ramos da Silva (ID 296107357 – fls. 36/37), Percival Esteris Correa (ID 296107357 – fls. 38), Aparecida dos Santos Brandão (ID 296107357 – fls. 39/40), Ivone Alves Silva Oliveira (ID 296107357 – fls. 51/52)
e interrogado o recorrente WALDOMYR DA SILVA CRUZ (
ID
296107357 – fls. 41/42).

Em Juízo, colheram-se as declarações
das testemunhas Maria do Carmo Gomes Silva, Valtuir Alves Brito,
Maria de Jesus da Silva Gomes, Acidan Fontes da Luz, Edivaldo de Paula Brandão (ID 296107358 fls. 115/132), Leide Gomes de Sousa, Célio Renato Ferreira Freitas, Percival Esteris Correa, Aparecida dos Santos Brandão, Ildaine José Cardoso, Rozimário José Avelino da Silva,
Sérgio Rezende Neves, Marcotulho Leonel de Oliveira
(ID 296107358 fls. 143/162)
, Maurício Rodrigues Menez
(ID 296107359 fls. 17/20)
e o interrogatório do recorrente WALDOMYR DA SILVA CRUZ (ID 296107358 fls. 11/15).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 26.5.2001, em frente ao "
Bar do Zé do Espigão
" localizado no Distrito de Espigão do Leste, antigo Povoado "Os Baianos”, no Município de São Félix do Araguaia/MT, o recorrente teria matado João Alberto de Souza Gomes com “
um tiro a queima-roupa na cabeça
”
.

Esse ato teria ocorrido após a vítima [João Alberto de Souza Gomes], ter matado José Pereira da Silva com dois disparos de arma de fogo [
ID 296107357 – fls. 1/4]
.

Os indícios de autoria podem ser extraídos das declarações de Maria do Carmo Gomes Silva
[testemunha ocular],
em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que “
estava presente no local dos fatos
” quando viu “
o proprietário do estabelecimento com uma arma de fogo nas mãos; ele desferiu um disparo que atingiu a vítima João Alberto
”, o qual, “
mesmo socorrido, morreu a caminho do hospital”
(ID 296107357 – fls. 32/33 e ID 296107358 fls. 117/119).

Igualmente, pelo depoimento prestado em Juízo, por Leide Gomes de Sousa [irmã da vítima], ao revelar que estava em sua casa, na ocasião do fato, quando “
ouviu alguns tiros
”.

Cerca de 15 (quinze) minutos depois, “
foi informada por Maria do Carmo de que seu irmão havia sido baleado”
pelo recorrente (
ID 296107358 fls. 144/146)
.

As testemunhas Valtuir Alves Brito e Percival Esteris Correa declararam, em Juízo, que Maria do Carmo Gomes Silva [testemunha ocular] teria revelado que o recorrente “
foi o autor do disparo que atingiu a vítima
”, ocasionando sua morte
(ID 296107357 – fls. 26/27 - ID 296107358, fl. 148).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
o
argumento defensivo de que várias testemunhas não presenciaram o momento dos disparos não tem o condão de afastar os indícios de autoria [...] o depoimento de uma única testemunha presencial, quando coerente com o conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a pronúncia
”
(
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, procuradora de Justiça -
ID 301042894
), sendo suficiente
para assegurar o julgamento popular.

A decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia
” (RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Logo, a despronúncia afigura-se impertinente, razão pela qual impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto ao motivo torpe [vingança porque a vítima “
havia matado outro
(
José Pereira da Silva
)
em seu bar
”], foi admitido pelo Juízo singular na pronúncia (ID
296107361),
com fundamento “
no contexto fático em que ocorreu a ação
”.

Além disso, as declarações testemunhais colhidas, em Juízo, mostram-se coerentes ao afirmar que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo logo após ter matado José Pereira “
no bar
” do recorrente.

Nesse quadro, afigura-se factível a vingança, a justificar a submissão da matéria para análise do Conselho de Sentença. Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A vingança pode caracterizar o motivo torpe [...]. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas.”
(RSE nº 52450/2017 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 29.6.2017)

No tocante a
o recurso que dificultou a defesa, extrai-se do
Laudo de Exame Cadavérico (
ID
296107357 – fls. 18/24) e do Auto de Exame de Corpo de Delito Exame Necroscópico (
ID
296107357 – fls. 17),
que o disparo de arma de fogo atingiu a região da cabeça da vítima [“
maxilar esquerda,

em curta distância, menor que 150 cm, de cima para baixo, sem chance de defesa
”, causando a sua morte.

Essa qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] tem suporte em elemento fático [disparo de arma de fogo na cabeça], “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ademais,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, as qualificadora [
motivo torpe e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afiguram manifestamente improcedente para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025